Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-53.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Roubo circunstanciado. Transposição de fronteira. Grave ameaça. Dano qualificado. Dolo específico. Pena. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e 1 ano, 4 meses e 7 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 160 dias-multa, pelos crimes dos arts. 157, § 2o, IV, e 163, § único, III, ambos do CP.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de roubo com transporte do veículo subtraído para outro estado; (ii) a ocorrência do crime de dano qualificado ao patrimônio público; (iii) o quantum da pena e o regime prisional fixados.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, coerente e colhida sob contraditório, somada à confissão do réu em juízo e depoimento dos policiais, comprova a ocorrência do crime de roubo mediante grave ameaça.
4. O depoimento dos policiais militares - de que, noticiados sobre o crime e a fuga, procederam à perseguição e prisão do réu em município do estado de Goiás, corroborado pela confissão do réu, é suficiente para provar a transposição de fronteira interestadual do veículo subtraído e atrair a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, IV, do CP.
5. Para que ocorra o crime de dano qualificado - art. 163, § único, III, do CP - exige-se dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa. Se o dano causado à viatura policial foi em decorrência de colisão não intencional durante fuga e perseguição, ou seja, culposa, não há o crime.
6. Desfavoráveis circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), presentes a reincidência e causa de aumento quanto ao transporte do veículo para estado diverso, adequada a fixação da pena acima do mínimo legal.
7. O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
8. Absolvido o acusado do crime de dano qualificado, afasta-se a condenação pelos danos materiais fixadas em decorrência desse crime
IV – Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o; 157, § 2o, IV; 163, parágrafo único, III; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2063997/RS, DJe 30/6/25; STJ, AgRg no HC 945.010/MG, DJe 05.11.24; TJDFT, Acórdãos 2044899, 1935207, 2047504, 1942042, 1952297, 1944232.